Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. PONDERAÇÃO. REFERENCIAL. RAZOABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
3. No tocante à análise do conjunto probatório, o art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda.
4. Há vício de fundamentação na sentença prolatada. O juízo não aprofundou no exame da controvérsia e concluiu, em termos amplos e indeterminados, que não restou comprovada a condição de legitimada da apelante. Assim, por ser incumbência da autora a demonstração do fato constitutivo, julgou improcedente o pedido. A sentença deve ser cassada. A simples menção aos dispositivos legais do CPC e o acatamento da tese defensiva sem o cotejo analítico das provas produzidas ensejam o reconhecimento da nulidade.
5. Estabelece o art. 334 do Código Civil (CC) que "considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais." A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar o pagamento, ou dar quitação na devida forma (art. 335, I do CC).
6. A pretensão é instrumentalizada por meio do ajuizamento da ação de consignação em pagamento (art. 539 e ss. do Código de Processo Civil – CPC). A cognição da ação típica é de fundamentação vinculada, pois limitada ao rol do art. 544 do CPC: "na contestação, o réu poderá alegar que: 1) não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; 2) foi justa a recusa; 3) o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; e 4) o depósito não é integral.
7. Na hipótese, não há justa causa para que o condomínio recuse o pagamento das taxas condominiais por, em tese, a apelante não ser a proprietária. Houve comprovação da cadeia dominial do imóvel da incorporadora falida até a cessão de direitos à apelante. Recentemente, foi-lhe outorgada a legítima condição de proprietária.
8. A responsabilidade pelo pagamento mensal das despesas condominiais é do condômino, mesmo nas situações em que não lhe foi entregue o boleto. Compete a ele tomar as providências necessárias para o pagamento dos débitos tempestivamente, sob pena de incidência de juros e correção monetária. Em caso de recusa de recebimento dos valores pelo credor, admite-se a consignação a fim de exonerá-lo de eventuais sanções pela mora, o que restou demonstrado no caso.
9. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
10. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
11. O referido dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade.
12. Todavia, embora constitucional, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
13. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. Precedentes de outros Tribunais de Justiça.
14. Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC. Valor de R$ 1.500,00 fixados, por equidade, a título de honorários de sucumbência.
15. Recurso conhecido e provido.